Tribunal: TJSP
Processo: 1501573-86.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AMEAÇAS – materialidade – boletim de ocorrência e a prova oral confirmam a prática da ameaça de mal injusto e grave perpetrada contra as vítimas.
AMEAÇAS – autoria – vítimas que confirmam as práticas delitivas e testemunha que corrobora seus relatos – validade – dolo demonstrado.
PENA AMEAÇAS – primeira fase – base no mínimo legal – segunda fase – presentes as circunstâncias

Ementa:

AMEAÇAS – materialidade – boletim de ocorrência e a prova oral confirmam a prática da ameaça de mal injusto e grave perpetrada contra as vítimas.
AMEAÇAS – autoria – vítimas que confirmam as práticas delitivas e testemunha que corrobora seus relatos – validade – dolo demonstrado.
PENA AMEAÇAS – primeira fase – base no mínimo legal – segunda fase – presentes as circunstâncias previstas do artigo 61, inciso II, alíneas "e" (contra descendente) e "f" (prevalecendo-se de relações domésticas), do Código Penal – aumento da pena em 1/3 – terceira fase – reprimenda inalterada – ausência de outras causas modificadoras de pena – manutenção – concurso formal entre os dois delitos – pena aumentada de 1/3 – reparo na fração aplicada para 1/6 – provimento parcial para este fim.
RESTRITIVA DE DIREITOS – não cabimento – crimes cometidos com violência.
REGIME – fixado o aberto, ante a primariedade e bons antecedentes do agente e a quantidade de pena – necessidade.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – concedida por dois anos.